Tribunal: STF
Processo: RE 422001
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: CABIMENTO.
INDENIZAÇÃO: DANO MORAL.
I. - O acórdão-recorrido decidiu a causa a
 partir do exame da prova, certo que a versão fática da instância
ordinária é imodificável em recurso extraordinário.
II. - Agravo
não provido.